Tribunal: TJES
Processo: 5000754-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante alega que a decisão desconsiderou a ausência de comprovação da mora, argumentando que a capitalização diária dos juros carece de prova sobre o índice aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de previsão e de indicação do percentual de capitalização diária dos juros descaracteriza a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, prevê que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do destinatário.

4. Segundo o entendimento do STJ, a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, desde que haja informação clara e expressa sobre os juros diários aplicados. A ausência dessa informação pode configurar abusividade, mas depende de prova concreta.

5. No caso em análise, foi apresentada previsão contratual de capitalização diária dos juros sem a indicação do respectivo percentual, sendo suficiente para descaracterizar a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mora do devedor decorre do vencimento do prazo para pagamento, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, podendo ser comprovada por carta registrada, independentemente da assinatura do destinatário.
2. A ausência de informação clara sobre a capitalização diária dos juros pode configurar abusividade, mas exige prova concreta da irregularidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000754-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: SANDALA ALMONFREY DE OLIVEIRA - ES28791-A
AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
Advogados do(a) AGRAVADO: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - ES24239-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - ES23024-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Cível de Cariacica, na busca e apreensão n. 5000754-81.2025.8.08.0000, em suma, diante da presença dos requisitos do Decreto-Lei n. 911/69, deferiu a respectiva liminar.

O agravante pretende a reforma da decisão sob fundamento de que não restou descaracterizada a mora em razão da capitalização diária dos juros sem a indicação do respectivo índice.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei no 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatári
o.

Prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4.
Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Compulsando os autos, verifiquei no contrato previsão de capitalização diária de juros (
acrescido dos juros remuneratórios item F.4, capitalizados diariamente
) sem a indicação do respectivo índice, de modo que a ausência do respectivo percentual (
1,33% a.m. e 17,15% a.a
), por conseguinte, tem o condão de descaracterizar a mora.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
e determinar o recolhimento do mandado de busca apreensão e, na hipótese de cunprimento do mandado, a devolução do veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.